Tribunal: TJDFT
Processo: 0744174-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Nos termos do §6o da Lei 11.340/06, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir possibilidade de violação à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Presentes os motivos ensejadores da aplicação das medidas protetivas, quais sejam, a situação de risco a que a ofendida se encontra submetida de novas agressões, mantém-se o afastamento do companheiro do lar comum.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.